Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003378-32.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED SORRISO
VISTOS,
Recebido no plantão judiciário.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, que indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada.
Assevera que é cliente da Cooperativa de Crédito há mais de 11 [onze] anos e que, no dia 24/02/2021, teve um pagamento com seu cartão recusado, “inobstante tivesse pleno conhecimento que dispunha de um valor expressivo na conta corrente”.
Manteve contato que a gerente de instituição, que o informou que sua conta estava bloqueada “via sistema”, mas não sabia informar o motivo.
Deslocou-se até à agência, na companhia de seu advogado, e foram informados que o bloqueio “possivelmente seria por conta do valor recebido pelo autor”.
Aduz que é comum a movimentação de valores expressivos em sua conta corrente, “posto que tem como fonte de renda extra a realização de negócios de grãos, imóveis, veículos e maquinários”, e que teria comprovada a origem do recurso à preposta da agravada, mas ainda assim, o bloqueio persiste.
Esclarece que o bloqueio atinge “não apenas a conta corrente, bem como cartão de crédito, aplicativo, home banking e todas as formas de acesso à sua movimentação”.
Em razão dos fatos narrados, ajuizou “um pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o imediato desbloqueio da conta mantida pelo Agravante junto à Agravada”, mas o juízo singular indeferiu a tutela postulada, contra a qual se insurge neste recurso.
Verbera que não há motivação plausível para o “bloqueio administrativo” de sua conta, pois teria comprovada a origem lícita do recurso.
Pugna pela concessão de efeito ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio da conta corrente dele.
É o breve relato.
DECIDO.
A decisão agravada é a seguinte:
“[...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Pois bem, O art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou incidente, a saber:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Como se vê, a lei processual exige a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Válido destacar que, ao passo que não se pode exigir prova capaz de formar juízo de absoluta certeza, deve o interessado demonstrar elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
Subsumindo-se ao caso concreto, entendo inviável a concessão da tutela de urgência, conforme passo a expor:
Relativamente à probabilidade do direito, as alegações do autor não se amparam, haja vista que os documentos colacionados aos autos não são hábeis a comprovar a regularidade das transações bancárias na conta corrente indicada, ademais, a questão trazida aos autos merece análise mais aprofundada.
Aliado a isso, o pedido formulado pelo autor não pode ser decidido nesta fase processual, devendo ser oportunizado o prévio contraditório, diante da possível irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida. [...]”
De proêmio, verifico que o agravante declarou ser professor e “tem como fonte de renda extra a realização de negócios de grãos, imóveis, veículos e maquinários”.
As petições iniciais – tanto do pedido de tutela de urgência protocolizado na origem quando do agravo de instrumento – não mencionam, em momento algum, qual seria o montante desse valor de “origem suspeita” que deu azo ao bloqueio da movimentação financeira do agravante, tampouco qual seria a “origem lícita” dele.
Na documentação acostada, é possível verificar que DAVID teria vendido, em 30/03/2020, uma “colheitadeira 1550, ano 2004” – sem qualquer menção ao número de série, marca ou qualquer outro sinal identificador do maquinário –, pelo valor de R$ 160.000,00 [cento e sessenta mil reais], que deveria ser pago até 30/03/2021.
Chama atenção o fato de que, no referido contrato e nota promissória que o acompanham, a assinatura do comprador – ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA – somente teve sua firma reconhecida no Cartório de Paz e Notas de Santa Carmem/MT [distante mais de 90km (noventa quilômetros) de Sorriso, onde residem comprador e vendedor] em 25/02/2021, ou seja, depois da realização do bloqueio da conta do agravante.
Salta aos olhos, ainda, que sobredito instrumento constam carimbos “cortados” e ilegíveis de outras serventias judiciais, mas não é possível identificar nenhum outro reconhecimento de firma.
Registro que, se o valor que se encontra na conta corrente de DAVID decorre da aludida avença, e ela foi quitada em 16/02/2021, é corolário lógico o resgate da nota promissória pelo devedor, título circulante que é. E mais: uma vez quitada, é, no mínimo, estranho reconhecer a firma aposta nela 9 [nove] dias depois do pagamento.
Além disso, o suposto “recibo”, dando conta do recebimento da indigitada quantia em 16/02/2021, não tem a assinatura do Agravante vendedor.
Por derradeiro, não há um único extrato bancário que demonstre qual o valor que o agravante possui em sua conta corrente, tampouco qualquer documento, expedido pela instituição financeira, que comprove a veracidade de suas alegações.
Nesse particular, destaco que não se está a exigir extrato atual da conta, que se encontra bloqueada, mas o recorrente poderia demonstrar a veracidade de suas alegações, no tocante à sua “elevada movimentação financeira” por meio de extratos anteriores, que certamente deve possuir.
Há um único print de tela de celular [ID. 78101477, pág. 26], do aplicativo da Unicred, com a seguinte mensagem: “usuário bloqueado. Contate o atendimento de sua cooperativa”, sem qualquer indicativo das razões do bloqueio.
Assim, como bem destacado na decisão recorrida, não há plausibilidade no direito alegado pelo recorrente, ante a parca documentação que o instrui e o perigo de irreversibilidade de medida, pois, uma vez desbloqueada a conta corrente do agravante, nada impede que os valores nela existentes – os quais não se conhece sequer o montante total– sejam sacados e/ou transferidos, antes que se tenha conhecimento do motivo do aludido bloqueio.
Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se este recurso a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Corte.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.